Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-26.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001483-26.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA ELENA DA SILVA DIAS - CPF: 023.598.531-71 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001483-26.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra-MT

Recorrente(s):

Patricia Elena da Silva Dias

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM. BAGAGEM ENTREGUE APÓS 2 DIAS. RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO PREVISTO PELAS NORMAS DA ANAC.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita se não há juntada de documentos ou sinais de motivos exteriores que indiquem o contrário.

3. Deve ser rejeitada a preliminar de deserção, se houve pedido dos benefícios da justiça gratuita pela parte recorrente, deferido pelo juízo “a quo”.

4.
Da análise dos autos, restou incontroverso o extravio da
bagagem da reclamante no trecho

Porto Seguro/BA-Cuiabá/MT, no dia 14/02/2025, pelo período de 2 (dois) dias, fato confessado pela empresa na contestação.

5.
Por sua vez, a companhia aérea reconhece o desvio temporário da mala da consumidora e informa que ofereceu a devida assistência à passageira, procedendo à restituição da mala no dia 16/02/2025, 2 dias após a abertura da reclamação. Sustenta que a bagagem foi localizada e entregue no prazo estabelecido pelo Departamento de Aviação Civil, sem reclamação de perda do valor dos objetos que continha, razão pela qual não há justificativa para indenização por dano moral, por não haver comprovação de outros prejuízos em decorrência do fato.

6. Conforme a resolução da ANAC no400
art. 32, parágrafo 2o
, a empresa aérea tem um prazo de até sete dias para localizar e devolver a bagagem em voos domésticos, “in verbis”:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3o Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2o deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

7.
Para a caracterização do dano moral é imprescindível que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, com ofensa a sua integridade psíquica, a sua honra, dignidade ou vida privada
, o que não ocorreu no caso dos autos.

8. Conforme na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“No caso em tela, a devolução da bagagem ocorreu em prazo razoável, com observância do prazo estabelecido pela ANAC, e não foi comprovado os danos aos direitos de personalidade da parte autora em razão do extravio, pelo que improcedente o pedido de indenização por dano moral.”

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025